Tribunal: TJES
Processo: 5009468-27.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009468-27.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: EUNICE BRANDAO OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE, SERVIÇO ESSENCIAL. RECUSA DE PROCEDIMENTO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Em síntese, a parte Autora narra que possui o plano de saúde com a Requerida, desde o ano 1998, ou seja há 24 (vinte e quatro) anos. Narra que em 23/03/2022, sofreu um ataque cardíaco de forma súbita, sendo preciso realizar o procedimento de cateterismo cardíaco, de modo que ficou 15 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para os devidos cuidados necessários à sua saúde. Aduz também que é portadora de graves problemas psiquiátricos e, dentre eles, faz-se presente um quadro de esquizofrenia. Afirma ainda, que obtida a alta hospitalar, seu médico infirmou quanto a necessidade de acompanhamento fisioterápico domiciliar em virtude da gravidade do seu quadro clínico, sendo assim, solicitou a Requerida, porém essa negou autorização, sob a justificativa que não há cobertura para assistência domiciliar. Diante dessa situação, ajuizou a presente lide, pleiteando em sede de liminar que a Requerida seja compelida autorizar o acompanhamento fisioterápico domiciliar. E ao final, requer a confirmação da liminar, e que a Requerida seja condenada a cumprir por mais tempo, além dos 10 (dez) dias previstos, o tempo de internação da autora na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), bem como ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00, a título de indenização por dano moral”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para: A) Declarar, ex officio, a ausência de interesse processual acerca da obrigação de fazer referente ao tempo de internação em UTI, B) Ratificar a liminar deferida nos autos, tornando-a definitiva em todos seus termos, condenando a requerida a autorizar/custear o atendimento fisioterápico domiciliar e C) Condenar a requerida no pagamento de R$5.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, a parte autora não apresentou contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Dos autos, observa-se que a doença que acometeu a Autora está coberta pelo plano de saúde contratado. Sendo assim, não prevalece o argumento que embasa a negativa da Requerida, ou seja, que a não cobertura decorreu do fato do plano não estar regulamentado, valendo o contrato firmado, e que a cláusula VII, 7.1 do contrato estabelece que não há cobertura para atendimento domiciliar. Nesse passo, embora se trate de plano não regulamentado, não se aplicando em regra a Lei 9.656/96, como mencionado acima, o contrato deve ser interpretado à luz do Código de Defesa do Consumidor, e na forma do art. 47, sempre em favor do consumidor quando se verificar a existência de cláusulas abusivas, que demonstrem vantagem excessiva sobre o consumidor. No caso em questão, a justificativa para a negativa de autorização não encontra amparo no contrato, uma vez que há previsão para tratamento que acomete a Autora, não podendo a Requerida negar a realização de procedimentos relacionados com a doença coberta”.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese, estando, ainda, devidamente fundamentado na sentença a quo: “Por fim, quanto aos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça entende que a recusa e demora injustificada para liberação de procedimentos gera dano moral in re ipsa, ou seja, independe de prova, considerando as próprias circunstâncias fáticas que envolvem a situação (dor e angústia)”. Nesse sentido, a quantia de R$5.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)